Tribunal: TJDFT
Processo: 0707003-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PAGAMENTO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR AO BENEFICIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DO 1o E 2o RÉUS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo 2o réu/recorrente.

2. Trata-se de recursos interpostos pelo 1o réu (ID26663033) e 2o réu (ID26663046) contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-los, solidariamente, à obrigação de fazer consistente na conclusão do pagamento do boleto bancário com o devido repasse ao beneficiário do título, bem como a pagar aos autores, de forma solidária, a quantia de R$2.000,00, a título de compensação por danos morais.

3. Recurso do 1o réu. Nas razões recursais, sustenta ausência de responsabilidade, uma vez que o pagamento foi adequadamente destinado ao beneficiário, sendo responsabilidade do DETRAN verificar o repasse com seu banco e concluir o pagamento. Alega ausência de prova do dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, pois os demandantes não sofreram quaisquer lesões em sua esfera personalíssima. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

4. Recurso do 2o réu. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que atuou como mero agente financeiro intermediário, possibilitador de pagamentos/cobranças. Rejeito a preliminar arguida, uma vez que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços” (art. 14 do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

5. Nas razões recursais, aduz inexistência de responsabilidade, por ter sido apenas um meio de pagamento, não podendo ser responsabilizado pela falha na entrega do produto. Alega causa excludente de responsabilidade, ante a ausência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Sustenta excludente de ilicitude em razão da culpa exclusiva de terceiro, porquanto os próprios autores teriam dado causa ao fato ocorrido. Aduz ausência de prova do dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o valor arbitrado é exorbitante, favorecendo o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços

7. O art. 14, §3o, I e II do CDC estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

8. No caso, restou devidamente demonstrado que o boleto foi pago, conforme comprovante colacionado (ID26662963), mas o beneficiário não reconheceu o pagamento (ID26662964), restando configurado defeito na prestação do serviço, resultante da ausência de repasse do pagamento ao órgão credor.

9. No que tange à alegada culpa exclusiva de terceiro, não restou demonstrado em que medida os autores/recorridos teriam contribuído para o resultado. Logo, não se pode atribuir a responsabilidade ao consumidor pela ausência de repasse do valor, pois ao pagar o boleto, referente aos serviços clínicos junto ao DETRAN, acreditavam estar devidamente quitado.

10. Assim, se o pagamento não foi repassado ao beneficiário do título, o problema está entre as instituições financeiras envolvidas, constituindo fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária (responsabilidade objetiva), não podendo ser imputada qualquer responsabilidade ao consumidor.

11. Diante disso, não se verifica quaisquer das hipóteses de excludentes da responsabilidade elencadas no art. 14, §3o do CDC.

12. Da falha na prestação do serviço advieram situações que ocasionaram constrangimento e transtornos aos autores, pois a demora injustificada para resolver o problema do repasse do valor ao DETRAN atrasou o trâmite do processo de regularização da permissão para dirigir da 2a autora.

13. Tal circunstância provoca angústia e frustração que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade, de sorte a configurar dano moral.

14. Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), razoável e proporcional a estimativa fixada pelo juízo “a quo” (R$2.000,00), a título de danos morais, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.

15. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

16. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados pelo 2o réu/recorrente na peça recursal para fins de prequestionamento.

17. Irretocável a sentença recorrida.

18. Recurso do 1o réu, NU Pagamentos S/A, conhecido e improvido.

19. Recurso do 2o réu, Banco do Brasil S/A, conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.

20. Condeno as recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.